Tribunal: TJDFT
Processo: 0721328-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO ATRAVÉS DE CESSÃO DE DIREITOS. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. NULIDADE DOS CONTRATOS SUBSEQUENTES. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Considerando que o recurso de apelação foi interposto pelo embargante dentro do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, não merece prosperar a preliminar de intempestividade recursal suscitada em contrarrazões.
2. Mérito. Nos termos do art. 674 da legislação processual, os embargos de terceiro correspondem a instrumento hábil a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
3. A nulidade do negócio jurídico originário da cadeia dominial anulará, por sua vez, todas as cessões de direitos que a sucederam. 3.1. No caso, uma vez reconhecida a nulidade do negócio jurídico original, não assiste razão ao embargante quanto ao pedido de manutenção na posse sobre fração do imóvel adquirida em cessão de direitos firmada posteriormente.
4. Os embargos de terceiro destinam-se à defesa contra medidas constritivas sobre bem litigioso ou à manutenção ou reintegração da posse, conforme previsto no citado art. 674 do Código de Processo Civil. Não são, pois, a via adequada a pedido de indenização, que requer cognição e dilação probatória próprias.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, da legislação processual.